Tribunal: TJMT
Processo: 1006662-10.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006662-10.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imunidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO CONVERTIDOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – POSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE INDEPENDE DE PROVAS PARA SUA CONSTATAÇÃO - COBRANÇA DE IPTU – IMÓVEIS DA EXTINTA COHAB-MT – SUCESSÃO DO PATRIMÔNIO AO ESTADO DE MATO GROSSO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – CONDENAÇÃO ADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É possível a discussão de matérias que não sejam de ordem pública em sede de exceção de pré-executividade desde que independam da produção de novas provas, ou seja, que possam ser constatadas de plano.

2 - Extinta a COHAB-MT e estabelecido como seu sucessor o Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 11, §1o, da Lei n. 6.763/96, deve incidir, no caso da cobrança de IPTU referente aos exercícios financeiros ocorridos após a sucessão, a
imunidade recíproca dos entes federativos
, sedimentada no artigo 150, VI, “a”, da Cártula Fundamental, o que acarreta a extinção do executivo fiscal.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de

Rondonópolis-MT contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de Embargos à Execução convertidos em Objeção de Pré-Executividade no 1006662-10.2019.8.11.0003, apresentados pelo Ente Público Estatal contra o Município de Rondonópolis-MT, em suma,

acolheu os pedidos formulados na peça introdutória, julgando-os procedentes, ante o reconhecimento da incidência da imunidade tributária recíproca, prevista no artigo 150, VI, “a”, da Cártula Fundamental, e, por via de consequência,
extinguiu
a Ação de Execução Fiscal no 1007297-59.2017.8.11.0003, em que a municipalidade/apelante tinha como mira o recebimento de IPTU (2013 a 2015) relativo aos imóveis que pertenciam à extinta COHAB/MT – Companhia de Habitação Popular e, que, com sua extinção, foram incorporados ao patrimônio do Estado de Mato Grosso.

A referida sentença ainda condenou a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Inconformado com a prestação jurisdicional de primeira instância, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, objetivando a sua reforma e, por via oblíqua, o reconhecimento da não incidência da imunidade tributária questionada na ação de base e prevista no artigo 150, VI, “a” da CF, submete a matéria a esta Corte de Justiça, sob os fundamentos, a saber:

Primeiro, sustenta que diversamente do entendimento externado pelo togado singular, não se trata de matéria de ordem pública, mas de interesse público, ao qual demanda fins lucrativos e pecuniários, qual seja, pagamento de IPTU. De forma que totalmente insubsistente a conversão dos embargos à execução em exceção de pré-executividade.

Nesse contexto, alega que a matéria deveria ter sido apreciada em sede de embargos à execução, depois de seguro o Juízo, em conformidade com o disposto no artigo 8o da Lei de Execução Fiscal Lei n. 6.830/80. Assim, como o Estado de Mato Grosso não apresentou garantia ao Juízo no prazo assinalado no artigo citado, o indeferimento dos embargos à execução é medida que se impõe.

Discorre sobre a inexistência de violação ao pacto federativo, que fala da imunidade tributária entre as pessoas políticas (imunidade intergovernamental recíproca), e da obrigação de pagamento de IPTU pelo comprador dos imóveis, sob pena de cobrança judicial ou extrajudicial pelo Município.

Sustenta que a prevalecer o entendimento exteriorizado pelo ilustre magistrado sentenciante seria o mesmo que estender a imunidade tributária, concedida às pessoas arroladas na Constituição Federal, a terceira pessoa física residente dos imóveis já negociados pelo Estado de Mato Grosso, sobressaindo, daí, violação aos princípios da isonomia tributária, da livre concorrência e do livre exercício da atividade profissional em face dos demais contribuintes.

Diz que na hipótese vivenciada ocorreu apenas uma transferência de titularidade e, não havendo imunidade tributária em favor da extinta COHAB-MT, da mesma forma não deve haver imunidade tributária a favor do Estado de Mato Grosso.

Com relação à condenação honorária, suscita o princípio da causalidade, alegando ter sido o apelado que deu causa ao ajuizamento da ação.

Prequestiona o artigo 8o da Lei n. 6.830/80, inaplicado na hipótese
sub judice
,
e encerra suas razões dizendo que a reforma da decisão proferida na instância de piso se mostra forçosa, de modo que implora pelo provimento do recurso e inversão da condenação honorária, cujo percentual deve ser elevado ao patamar de 20% (vinte por cento). (Id. 40602977)

Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, contrapondo as argumentações apresentadas pela municipalidade recorrente e postulando, ao final, pela mantença da decisão proferida na instância de piso. (Id. 40602980)

Afigura-se dos autos que o recurso é tempestivo (Id. 40602978). Sem preparo por força de lei, logo, vence o Juízo de admissibilidade.

Sem parecer ministerial.

Após vieram-me conclusos.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Rondonópolis-MT objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos de embargos à execução convertidos em exceção de Pré-executividade, que, em apertada síntese, acolheu a imunidade tributária recíproca entre os Entes Políticos (Município e Estado) e, por via de consequência, julgou extinta a ação de execução fiscal, com supedâneo nos artigos 150, VI, alínea “a”, da Cártula Fundamental c/c art. 487, II, do Código de Procedimental Civil.

Desta sentença discorda o Município de Rondonópolis-MT, razão de ser do presente recurso de apelação cível, sede em que defende a não aplicabilidade da imunidade tributária recíproca e, por via oblíqua, a legalidade da cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano, em evidência.

Como se vê ilustres pares, o ponto nodal da controvérsia reside em saber se na hipótese dos autos o Estado de Mato Grosso está protegido com a imunidade tributária recíproca delineada no artigo 150, VI, “a”, da Cártula Fundamental e, por esta razão, está desobrigado ao pagamento do débito executado pela Fazenda Pública Municipal de Rondonópolis-MT, como entendeu o douto magistrado sentenciante.

Pois bem. Inicialmente, até para que não surja nenhuma alegação de omissão no presente julgamento, faço constar que a alegação do recorrente no que condiz à inaplicabilidade do artigo 8o da Lei no 6.830/80, que regulamenta a execução fiscal, não tem o condão de inverter a decisão de primeiro grau.

Na verdade, o que o pretende o recorrente é afastar o entendimento do ilustre magistrado sentenciante, defendendo que não se admite, na hipótese, impugnação por meio de exceção de pré-executividade, por não se tratar de matéria de ordem pública.

Para o Município de Rondonópolis, a insurgência deveria ser apresentada por meio de embargos à execução, depois de garantido o Juízo. Assim, muito embora o Estado de Mato Grosso tenha apresentado embargos à execução, que o Juízo
a quo,
equivocadamente, acolheu como exceção de pré-executividade, o fez sem que, antes, o ente estatal apresentasse qualquer garantia à execução (art. 8o da Lei n. 8..830/80), razão pela qual deveria ter sido indeferido de plano.

Tenho expressado entendimento de que, desde o advento da nossa atual Cártula Fundamental, especialmente em face do artigo 5o, LV, que encerra o princípio da ampla defesa, a pessoa – sujeito de direito e obrigações – pode, como executada em ação executiva proposta pela Fazenda Pública, defender-se pelo instrumento denominado de exceção de pré-executividade ou objeção de não executividade, independentemente da oposição de embargos à execução, sobretudo
quando as matérias versadas independem de provas para sua constatação
. D
o contrário, qualquer consideração ou análise mais aprofundada impede o manejo desse incidente.

É preciso acabar com o mito dos embargos, que leva os juízes a uma atitude de espera, postergando o conhecimento de questões que poderiam e deveriam ter sido levantadas e conhecidas liminarmente ou condicionando o seu conhecimento à oposição de tal demanda.

Na hipótese em julgamento, a despeito de ser ou não a questão debatida de ordem pública, a matéria condizente à imunidade tributária questionada nos autos, para sua constatação, independe de provas além daquelas já constantes nos autos, eis que se apresenta com tal proeminência a ponto de justificar o seu conhecimento de plano, de modo que nada impede a sua apreciação e julgamento em seara de objeção de pré-executividade, como entendeu o Juízo de Primeiro Grau. Nesse sentido é o verbete Sumular n. 393/STJ –
vejamos:

“Súmula 393 do STJ: A exceção de pre-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Ademais, sob outro norte, não se pode desvencilhar do fato de que a execução contra a Fazenda Pública se processa pelo rito previsto no artigo 910 e parágrafos do Código de Processo Civil, que, em nenhum momento, traz em seu bojo a necessidade de que o Ente Público, para se defender do executivo que pesa contra si, tenha que garantir a execução.

Posto isto, prosseguindo no deslinde da controvérsia, tem-se que os créditos tributários que deram ensejo à propositura do executivo fiscal referem-se à ausência de recolhimento de IPTU relativo aos imóveis de propriedade da Companhia de Habitação Popular de Mato Grosso (COHAB/MT).

No entanto, é fato público e inegável que a COHAB/MT, contra quem a ação foi inicialmente ajuizada, foi extinta pela Lei Estadual n. 6.763/1996, com a sucessão pelo Estado de Mato Grosso, então incluído no polo passivo da perlenga.

Com efeito, diz o artigo 11 de referida Lei n. 6.763 –
in verbis:

Art. 11 – O Estado sucederá a COHAB/MT em todos os seus direitos e obrigações.

§ 1o O Poder Executivo disporá acerca dos contratos e convênios celebrados pela COHAB/MT, podendo suspendê-los ou rescindi-los, por motivo de interesse público.

§ 2o Ficam extintos os débitos de qualquer natureza da COHAB/MT para com a Fazenda Pública.

Assim, conclui-se, com clareza solar, que com a extinção da COHAB/MT e a devida transferência do patrimônio ao ente estatal, os imóveis de propriedade da executada (COHAB) passaram a gozar de imunidade constitucional, sedimentada no artigo 150, VI, “a”, da Constituição Federal, o que bloqueia a legitimidade da cobrança almejada pela municipalidade recorrente –
in verbis:

Art. 150 – Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI – instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.

Nesse contexto tem-se que a imunidade tributária recíproca entre os entes públicos federativos proíbe a incidência e cobrança do tributo de IPTU, cujo exercício financeiro é posterior à extinção da COHAB/MT, com a respectiva sucessão do patrimônio pelo Estado de Mato Grosso.

Desse modo, restando comprovada nos autos que a cobrança efetuada pelo Município de Rondonópolis refere-se a débitos de IPTU alusivos aos exercícios financeiros de 2013, 2014 e 2015, ou seja, posteriores à extinção da COHAB/MT, sobreleva o acerto do julgamento proferido na instância singela.

A decisão recorrida não destoa da diretriz jurisprudencial desta Corte, a exemplo do julgamento proferido na Apelação no 0004080-64.2013.8.11.0003, em que foi relator o Doutor Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, cujo julgamento foi proferido em 13/05/2020, publicado em 15/06/2020, e assim ementado:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – COHAB EXTINTA – SUCESSAO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – INCIDÊNCIA DO TRIBUTO APÓS A SUCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE – IMUNIDADE RECÍPROCA TRIBUTÁRIA – PREVISÃO NA CF – SENTENÇA MANTIDA – RCURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – O ente estadual é sucessor da antiga COHAB-MT, conforme a Lei Estadual n. 6.763/1996, razão pela qual, incidir a imunidade tributária prevista na Carta Magna, o que impossibilita a cobrança do município pelo não recolhimento do IPTU.

2 – A imunidade tributária recíproca não exonera o sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão (aplicação “retroativa” da imunidade tributária). Recurso Extraordinário ao qual se dá provimento. (STF – Re: 599176 PR, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 05/06/2014, Tribunal Pleno, Data da Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO).

Impende anotar que o Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do RE 599176 – Tema 224/STF, abordou questão cuja controvérsia se refere à exoneração das obrigações tributárias por imunidade tributária recíproca dos fatos
jurídicos tributáveis ocorridos antes da sucessão
,
com reconhecimento da repercussão geral, nos seguintes termos:

EMENTA – CONSTITUCIONAL – TRIBUTÁRIO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – INAPLICABILIDADE À RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO – ART. 150. VI, A, DA CONSTITUIÇÃO. A imunidade tributária recíproca não exonera o sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão (aplicação “retroativa” da imunidade tributária). Recurso Extraordinário ao qual se dá provimento.

Como na hipótese telada a cobrança está estancada em débitos ocorridos depois da extinção da COHAB-MT e da sucessão para o Estado de Mato Groso, não se aplica o Tema 224/STF.

Assim, sem maiores delongas, que seria um
plus
desnecessário, conclui-se que a mantença da decisão de primeiro grau é medida que se impõe.

Quanto à condenação posta a titulo de honorários advocatícios, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, tenho-a como adequada, restando atendidos a legislação pertinente, os princípios da razoabilidade, da sucumbência e da casualidade.

Desse modo, reporto-me às considerações postas em linhas outras para conhecer do recurso, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter a sentença proferida na instância de piso de forma escorreita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020